Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717419-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ZENILTON BATISTA FERREIRA, JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cristiano Alencar de Souza pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de embargos de terceiro, rejeitou a impugnação apresentada pelo embargante ao laudo pericial. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o laudo pericial não poderia ser homologado, em razão da ausência de documentação apta a demonstrar se a área de fato pertence ao agravado, ou não. Defende a existência de “duplicidade na descrição dos limites e confrontações dos imóveis registrados junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob as matrículas no 16.262 e no 55.456, o que caracteriza a classificação fundiária de terras desapropriadas em comum entre o ente público e o particular”. Argumenta que a área, objeto do litígio, está em discussão por inúmeros indivíduos, sendo necessária uma análise mais aprofundada sobre a questão, o que não é possível só com a análise dos documentos apresentados pelo ora agravado. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 35928083, determinou a intimação do agravante para justifica o cabimento do recurso, ocasião em que apresentou a petição de ID no 36380853, alegando que “é notório que a questão a ser apreciada demanda extrema urgência, ao ponto que não se pode esperar até o julgamento para interposição de recurso de Apelação, justamente pelo fato de que o laudo pericial viola a segurança jurídica das decisões, tendo em vista a sua incerteza que irá influenciar diretamente na decisão do Magistrado” É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Passa-se aos fundamentos e a decisão. No caso vertente, o recorrente pretende a reforma da seguinte decisão: A homologação do laudo pericial de id 118462507, juntamente com os esclarecimentos prestados no id 121705716 por si só não acarreta violação a segurança jurídica como pretende a parte embargante em sua impugnação de id 119874752. O laudo pericial de id 118462507 (autos no 3990-81.2015), inclusive já foi objeto de homologação pela decisão de id 110548592 proferida nos autos associados de no 0007856-34.2014.8.07.0008, de modo que exatamente como fundamentado naquela decisão, a homologação aqui é medida que se impõe. Desta forma, com os mesmos fundamentos estampados na decisão proferida nos autos associados (0007856-34.2014), também não reconheço a alegada violação ao princípio da segurança jurídica. Aliás, a decisão que homologou o laudo nos autos associados foi objeto de agravo de instrumento não conhecido como se verifica no id 122987924 daqueles autos. Desta forma, considerando-se que o Laudo Pericial de id 118462507 juntamente com os esclarecimentos de id 121705716, encontra-se plenamente de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 473 do Código de Processo Civil, procedo com a sua homologação. Em consequência, rejeito a impugnação apresentada pelo embargante por meio da petição de id 119874752. Por fim, digam as partes se têm interesse na produção de alguma outra prova justificando a necessidade e utilidade para o deslinde da questão litigiosa, sob pena de indeferimento”. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Confira-se. por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o). 3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado - art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. 4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida - inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1415663, 07213552420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1353476, 07053770720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS E INDEFERE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na nova sistemática legal, a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC e naquelas situações em que a decisão poderá comprometer o próprio resultado útil do processo. 2. É inadmissível o agravo manejado em face à decisão que fixa os pontos controvertidos e indefere prova pericial, uma vez que a hipótese não foi contemplada no rol taxativo, restando à parte a possibilidade de impugná-la em sede de preliminar de eventual apelação. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”, (Acórdão 1223272, 07202233420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. Não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, não sendo aplicável à espécie, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo interno (Acórdão 1340700, 07383773220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão sobre remuneração do perito. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1332654, 07331549820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator